Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716071-72.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., SOCIETE AIR FRANCE, THALITTA RODRIGUES VIANA, WANBERT ALMEIDA BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO APELADO: THALITTA RODRIGUES VIANA, WANBERT ALMEIDA BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO, ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., SOCIETE AIR FRANCE DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., SOCIETE AIR FRANCE, THALITTA RODRIGUES VIANA, WANBERT ALMEIDA BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO, com juntada de preparo do apelo dos autores posterior à data do recurso (ID 44162528). Por conseguinte, intimem-se os autores/recorrentes para recolherem o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, à Secretaria para adotar diligências para o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que seja certificada a ausência de contrarrazões da ré Empresa de Transportes Aéreos de Cabo Verde S.A. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora